Tribunal: TJDFT
Processo: 0720740-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INJUSTIFICADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO POSTERIOR À CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO REPARADOR E NÃO ESTÉTICO. TEMA 1.069 DO STJ. DANO MORAL. OCORRÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, fixou a Tese 1.069, de que "é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida."
2. Demonstrada de forma inequívoca, por meio de relatórios médicos, a finalidade reparadora e não meramente estética do procedimento solicitado, há de se impor à seguradora de saúde a sua realização, a fim de se assegurar a continuidade e conclusão do tratamento anterior.
3. Em relação aos danos morais, estes restaram suficientemente comprovados na medida em que a interrupção ilegítima do tratamento de obesidade (a qual abrange a cura da doença, incluídas as suas consequências), agravou a aflição e o sofrimento da segurada, pois frustrou a sua legítima expectativa de poder contar com o plano de saúde no momento em que mais precisava, afetando atributos de sua personalidade. A pessoa que paga plano de saúde, na expectativa futura de que este cumpra com sua obrigação, tem violada sua dignidade moral quando, em momento de fragilidade e angústia, se vê desamparada pelo plano.
4. Levando em consideração, de um lado, a capacidade econômica da ré e a inexistência de amparo jurisprudencial e/ou legal para o inadimplemento contratual efetuado e, de outro, o desgaste pessoal a que foi submetido a autora, impossibilitada de realizar tratamento médico contínuo do qual necessitava, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento ilícito.
5. O critério utilizado para definição dos honorários advocatícios merece reforma. Os honorários advocatícios são matéria de ordem pública, sendo consequência lógica da sucumbência, podendo haver fixação e reforma, de ofício, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, sem caracterização de reformatio in pejus. O art. 85, § 2o do CPC estabelece uma ordem preferencial e excludente para fixação dos honorários advocatícios. Apenas quando não for possível seguir o primeiro parâmetro, o valor da condenação, segue-se para o próximo, o proveito econômico e, por último, não sendo possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor da causa.
6. No presente caso, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser fixada sobre o valor da condenação em sua integralidade (valor do tratamento e da indenização por danos morais), e não sobre o valor da causa, conforme entendimento firmado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 198.124/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/04/2022, DJe 11/05/2022).
7. Negou-se provimento ao apelo da ré. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora para condenar a operadora de plano de saúde em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizado com correção monetária pelo índice INPC a contar do arbitramento (Súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (art. 405 do Código Civil).